Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705335-30.2023.8.07.0018 APELANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Altere-se o polo ativo da presente ação para que conste o Espólio de Esquival Luiz da Silva, representado por Henderson Luiz da Silva (Id. 64130560-64130561e Escritura Pública de Nomeação de Inventariante). Após, intime-se o Autor para que apresente instrumento de procuração, conferindo poderes ao advogado Leonardo Moreno Gentilin de Menezes para representar o Espólio. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora